Tribunal: TCU
Processo: 001.369/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.369/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Goulart (XXX.213.117-XX); Gabriel Cesar Pereira da Cunha (XXX.785.001-XX); Jeorge Lucas Ribeiro Lima (XXX.976.021-XX); Joao Paulino Cardoso Neto (XXX.612.651-XX); Lucas Viana Ferreira (XXX.823.127-XX); Pedry Frederico Galvao (XXX.997.343-XX); Ricardo Pereira de Almeida (XXX.147.491-XX); Thiago Caldeira Carreiro (XXX.040.397-XX); Thiago Klein Fornazelli Martins (XXX.519.717-XX); Thiago Mourao Tomich (XXX.337.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.